Tribunal: STF
Processo: RHC 120980
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Infração de medida sanitária preventiva. Pedido de trancamento de ação penal. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A legislação vigente faculta ao relator o julgamento monocrático de pedidos contrários à orientação predominante no Tribunal. 2. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 3. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções admitidas pela jurisprudência, tendo em vista que a denúncia está baseada em dados objetivos apurados na fase de investigação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.